Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação se embasa em prova robusta, como os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha policial, além do reconhecimento do réu.

2. A palavra da vítima ganha especial relevância em crimes contra o patrimônio, principalmente quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.